Tribunal: STF
Processo: RE 78628
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-28
Data de publicação: 1975-05-28

Ementa:
BANCO CENTRAL DO BRASIL. DIREITO DE NEGAR A RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE FUNCIONAMENTO A ESTABELECIMENTOS DE CRÉDITO NO EXERCÍCIO DE SEU
PODER DE POLICIA, EM PROL DA SEGURANÇA DO CRÉDITO, DESDE QUE NÃO O
FAÇA COM ABUSO, COMO SUCEDEU. II. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO
CONHECIDOS, PORQUE AUSENTE A PROVA DO DISSIDIO PRETORIANO EM QUE
ASSENTARAM. APLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO, ART. 309, PARAGRAFO 1.